Tribunal: STF
Processo: HC 240946
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação relativa à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    II – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    III – Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, apesar de a decisão que decretou prisão preventiva ter sido a mesma para todos os acusados, não restou configurada a necessária identidade fática e jurídica entre o corréu beneficiado com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido.